Tribunal: TJSP
Processo: 1011753-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS – VEÍCULO AUTOMOTOR – DESRESPEITO À ZONA DE MÁXIMA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DOS REFERIDOS AUTOS DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, inépcia da petição inicial, não caracterizada. 2. No mérito, as exceções às

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTAS – VEÍCULO AUTOMOTOR – DESRESPEITO À ZONA DE MÁXIMA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E RODÍZIO MUNICIPAL – PRETENSÃO À ANULAÇÃO DOS REFERIDOS AUTOS DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente, inépcia da petição inicial, não caracterizada. 2. No mérito, as exceções às restrições previstas nos Decretos Municipais nos 48.338/07 e 49.487/08 (regulamentadas por meio das Portarias nos 104/08, 105/08 e 31/2016 – SMT – GAB), estão condicionadas ao prévio cadastramento e autorização especial, expedida pela Administração Pública, após o preenchimento dos respectivos requisitos legais. 3. Cadastramento prévio e autorização especial, inexistentes. 4. Regularidade das autuações, por força do tráfego de veículos automotores, em desacordo com as restrições acima mencionadas. 5. Ratificação dos AIIM's relacionados ao tráfego e circulação em local/horário não permitidos pela regulamentação, mais os correlatos, decorrentes da ausência de indicação do respectivo condutor. 6. O Decreto Municipal no 49.800/08 permite a circulação de veículos automotores, do tipo caminhão, empregado em serviço essencial, no centro expandido, no horário do Rodízio Municipal. 7. Obrigatoriedade da parte autora, relativamente ao cumprimento das restrições previstas no referido Decreto Municipal, não reconhecida. 8. Possibilidade de anulação das infrações referentes ao desrespeito do Rodízio Municipal, mais as correlatas, decorrentes da ausência de indicação do respectivo condutor. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição 10. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, para acrescentar à r. sentença ora impugnada, apenas e somente, o seguinte: a) ratificação dos AIIM's relacionados ao tráfego e circulação na Zona de Máxima Restrição de Circulação e correlatos decorrentes da ausência de indicação do respectivo condutor; b) condenação da parte autora, exclusivamente, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 12. Fica mantida, no mais, a r. sentença proferida na origem, quanto à anulação dos AIIMs relacionados ao desrespeito do Rodízio Municipal, mais as correlatas, decorrentes da ausência de indicação do respectivo condutor. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011753-11.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado START ENGENHARIA
E ELETRICIDADE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Daniel dos Reis Freitas, deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25259
APELAÇÃO No 1011753-11.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Municipalidade de São Paulo
APELADA: Start Engenharia e Eletricidade Ltda
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ana Luiza Villa Nova
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO
AUTOS DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTAS VEÍCULO AUTOMOTOR
DESRESPEITO À ZONA DE MÁXIMA RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO E RODÍZIO MUNICIPAL PRETENSÃO
À
ANULAÇÃO
DOS
REFERIDOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO

POSSIBILIDADE
PARCIAL.
1.
Inicialmente, inépcia da petição inicial, não caracterizada. 2.
No mérito, as exceções às restrições previstas nos Decretos
Municipais nos 48.338/07 e 49.487/08 (regulamentadas por
meio das Portarias nos 104/08, 105/08 e 31/2016 SMT
GAB), estão condicionadas ao prévio cadastramento e
autorização especial, expedida pela Administração Pública,
após o preenchimento dos respectivos requisitos legais. 3.
Cadastramento prévio e autorização especial, inexistentes.
4. Regularidade das autuações, por força do tráfego de
veículos automotores, em desacordo com as restrições
acima mencionadas. 5. Ratificação dos AIIM's relacionados
ao tráfego e circulação em local/horário não permitidos pela
regulamentação, mais os correlatos, decorrentes da ausência
de indicação do respectivo condutor. 6. O Decreto
Municipal no 49.800/08 permite a circulação de veículos
automotores, do tipo caminhão, empregado em serviço
essencial, no centro expandido, no horário do Rodízio
Municipal. 7. Obrigatoriedade da parte autora, relativamente
ao cumprimento das restrições previstas no referido Decreto
Municipal, não reconhecida. 8. Possibilidade de anulação
das infrações referentes ao desrespeito do Rodízio
Municipal, mais as correlatas, decorrentes da ausência de
indicação do respectivo condutor. 9. Ação de procedimento
comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição
10. Sentença recorrida, parcialmente, reformada. 11. Ação,
julgada parcialmente procedente, alterado, em parte, o
resultado inicial da lide, nos exatos termos da
fundamentação, para acrescentar à r. sentença ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
impugnada, apenas e somente, o seguinte: a) ratificação dos
AIIM's relacionados ao tráfego e circulação na Zona de
Máxima Restrição de Circulação e correlatos decorrentes da
ausência
de
indicação
do
respectivo
condutor;
b)
condenação da parte autora, exclusivamente, ao pagamento
dos ônus decorrentes da sucumbência. 12. Fica mantida, no
mais, a r. sentença proferida na origem, quanto à anulação
dos AIIMs relacionados ao desrespeito do Rodízio
Municipal, mais as correlatas, decorrentes da ausência de
indicação do respectivo condutor. 13. Recurso de apelação,
apresentado pela parte ré, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 745/749, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para reconhecer a nulidade dos autos de infração
indicados a fls. 477/481, por desrespeito ao Rodízio Municipal e tráfego
na Zona de Máxima Restrição de Circulação. Em razão da sucumbência,
a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A
parte
ré,
nas
razões
recursais,
arguiu,
preliminarmente, a inépcia da petição inicial. No mérito, sustentou, em
síntese, o seguinte: a) exigência de cadastro e autorização especial, para
o tráfego de veículos automotores, na Zona Máxima de Restrição e
Circulação; b) a parte autora não ostentava autorização para trafegar nos
dias, horários e locais constantes da autuações; c) autonomia, no que diz
respeito à disciplina, controle e fiscalização do trânsito urbano, nos
termos do artigo 179, I, da Lei Orgânica do Município; d) legalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
autuações aplicadas aos veículos automotores, de propriedade da parte
autora.
O recurso de apelação, tempestivo, isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, II, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pela MM. Juíza de Direito de Primeiro
Grau de Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) nulidade dos autos de infração indicados a fls.
745/749, por desrespeito ao Rodízio Municipal e tráfego na Zona de
Máxima Restrição de Circulação; b) nulidade das multas, relacionadas à
ausência de identificação dos respectivos condutores.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte ré, nas razões recursais, relacionada à inépcia da petição inicial,
deve ser afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Com efeito. A petição inicial preenche os requisitos
previstos nos artigos 319 e 320 do CPC/15, expondo de maneira
satisfatória os fatos e fundamentos jurídicos da pretensão deduzida.
Assim, perfeitamente viabilizado e garantido o pleno exercício do direito
constitucional de defesa.
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão deduzida pela
parte autora na petição inicial.
Pois bem. O respectivo artigo 7o do Decreto
Municipal no 48.338/07, que disciplina o trânsito de caminhões e
operações de carga e descarga em estabelecimentos situados no
Município de São Paulo, estabelece a necessidade de cadastro prévio dos
interessados perante a Secretaria de Transporte local.
Além disso, deverão ser observados e preenchidos,
ainda, os requisitos do Decreto Municipal no 49.487/08, que dispõe a
respeito da circulação de caminhões na Zona de Máxima Restrição de
Circulação ZMRC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ademais, as exceções às restrições previstas nos
Decretos Municipais nos 48.338/07 e 49.487/08 (regulamentadas por
meio das Portarias nos 104/08, 105/08 e 31/2016 SMT GAB), estão
condicionadas ao prévio cadastramento e autorização especial, expedida
pela Administração Pública, após o preenchimento dos respectivos
requisitos legais.
Aliás, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DE
AUTO
INFRACIONAL. Empresa que presta serviço de coleta
de lixo que obedece aos interesses sociais. Circulação
na Zona de Máxima Restrição. Possibilidade. Isenção
condicionada à prévia obtenção de autorização
especial e necessidade de prévio cadastramento dos
veículos na Secretaria Municipal de Transportes.
Apelante que não se desincumbe de sua obrigação.
Impossibilidade de nulidade das multas impostas.
Inteligência do disposto no Decreto Municipal n.
49.487/08;
Portaria
n.
105/08
SMT;
Decreto
Municipal n. 48.338/07 e Lei Municipal n. 14.751/08.
Recurso desprovido.”
(Apelação no 0040420-68.2012.8.26.0053; Relator o
Des. Marcelo Berthe; j. 10.4.2014).
“NULIDADE. Inexigibilidade das multas de trânsito.
Transitar em local/horário não permitido pela
regulamentação
rodízio. Transporte de material
necessário a campanhas de saúde pública. Falta de
comprovação. Não enquadramento na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
exceção à regra previsto no art.5o, “f” do Decreto
37.085/97.
Transitar em local/horário não permitido pela
regulamentação - veículo de carga. Livre acesso na
zona máxima de restrição de circulação de veículos
pesados, do tipo caminhões. Ausência de cadastro na
Secretaria Municipal de Transportes e prévia
autorização especial. Legitimidade das autuações.
Sentença modificada para julgar improcedente a ação.
Recurso da Municipalidade de São Paulo provido,
desprovido
o
remanescente.”

(Apelação
no
0051971-45.2012.8.26.0053; Relator o Des. Peiretti de
Godoy; j. 8.10.2014).
E, a realidade dos autos indica que o veículo
automotor, descrito e caracterizado na petição inicial, estava autorizado
para circular na ZMRC, apenas e tão somente, nos seguintes períodos: a)
1.3.2013 a 1.3.2014; b) 27.6.2016 a 27.6.2018 (fls. 576).
Como se vê, é possível concluir, mediante o
confronto das datas e horários das respectivas infrações (fls. 477/481), a
efetiva circulação do referido veículo automotor na ZMRC, sem a
devida autorização, ou então, contrariamente aos lapsos permitidos.

Daí porque, as infrações relacionadas à circulação
não permitida, bem como, as correlatas, em razão da ausência de
identificação dos respectivos condutores, à evidência, devem prevalecer,
para todos os fins.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Por outro lado, o respectivo artigo 5o do Decreto
Municipal no 49.800/08, que regulamentou a Lei Municipal no
14.751/08, instituindo o rodízio de veículos automotores pesados, do
tipo caminhão, no centro expandido do Município de São Paulo, dispõe
o seguinte:
“Art. 5o - A restrição estabelecida pelo Programa não
se aplicará aos seguintes veículos automotores
pesados, do tipo caminhão:
I - guinchos;
II - outros, empregados em serviços essenciais e de
emergência.
Parágrafo único. Para os fins do inciso II do "caput"
deste artigo, são considerados serviços essenciais e de
emergência aqueles previstos no inciso VI do artigo 5o
do Decreto no 37.085, de 1997, com as respectivas
alterações posteriores, o qual regulamenta a Lei no
12.490, de 3 de outubro de 1997.”
Outrossim, a legislação pertinente, ao contrário do
alegado pela parte ré, não prevê a imposição de qualquer obrigação
relacionada à comprovação da prestação efetiva do referido serviço, para
a obtenção da isenção.

Finalmente, em razão da sucumbência substancial
experimentada pela parte autora, arcará, exclusivamente, com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Portanto, a procedência parcial da ação de
procedimento comum é de absoluto rigor, alterado em parte o resultado
inicial da lide, nos exatos termos da fundamentação, para acrescentar à r.
sentença ora impugnada, apenas e tão somente, o seguinte: a) ratificação
dos AIIM's relacionados ao tráfego e circulação na Zona de Máxima
Restrição de Circulação; b) ratificação dos AIIM's correlatos,
decorrentes da ausência de identificação dos respectivo condutor; c)
condenação da parte autora, exclusivamente, ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência. Fica mantida, no mais, a r. sentença
proferida na origem, quanto à anulação dos AIIM's relacionados ao
desrespeito do Rodízio Municipal e correlatos, decorrentes da ausência
de indicação do respectivo condutor.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e
tão somente, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator